Tribunal: TJES
Processo: 5002539-31.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

–
AÇÃO RESCISÓRIA AUTÔNOMA

–
HONORÁRIOS CONTRATUAIS E ARBITRAMENTO JUDICIAL

–
FAZENDA PÚBLICA

–
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO

–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ação rescisória possui natureza jurídica autônoma, sendo distinta dos processos que a antecedem, mesmo quando guardem relação temática, conforme jurisprudência e doutrina especializadas. Comprovou-se nos autos que a propositura da ação rescisória foi expressamente autorizada pelo presidente do IPASMA, com outorga de nova procuração à sociedade de advogados.

2. Inexistindo cláusula contratual específica sobre a atuação na ação rescisória, mas havendo prestação de serviço efetiva com resultado favorável ao réu, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

3. O arbitramento deve considerar os critérios previstos no art. 85, §3º, do CPC, priorizando-se o valor do proveito econômico, quando identificável, especialmente em demandas envolvendo entes públicos.

4
.
Recurso Parcialmente Conhecido
e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

em face da r. sentença de id. 12652959 que, nos autos da
ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
proposta por ele em face do
IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedente a presente ação.

Nas razões do recurso (id. 12652960) alega em síntese que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a natureza autônoma da ação rescisória proposta pela apelante e o proveito econômico obtido pelo apelado. Sustenta que, embora o contrato nº 004/04 tenha previsto a defesa do IPASMA nos desdobramentos das ações ajuizadas por Adyr Rodrigues de Oliveira, a ação rescisória extrapola o escopo original, tratando-se de demanda autônoma, autorizada expressamente pelo IPASMA, com êxito total e significativo reflexo patrimonial. Alega, ainda, que o apelado rescindiu unilateralmente o contrato, em ato superveniente e de forma indevida, como meio de se eximir do pagamento dos honorários advocatícios pactuados.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios com base em 5% sobre o proveito econômico decorrente da ação rescisória, no montante de R$ 29.344.913,56, além das verbas de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 12652968), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os honorários já estariam abrangidos pelo contrato anteriormente celebrado, não havendo base jurídica para novo pagamento.

Intimada para manifestar acerca de possível supressão de instância, apresentou a apelante petição de id. 12845336.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

(Inovação recursal)

O apelante deduz em suas razões recursais que houve a anulação do Contrato nº 004/04 por iniciativa unilateral do apelado, fato que, segundo alega, configura violação contratual com o objetivo de se eximir do pagamento de honorários advocatícios devidos.

Entretanto, ao cotejar os autos, verifico que tal alegação de anulação contratual por ato unilateral do apelado não foi objeto de discussão na petição inicial nem tampouco na réplica, sendo suscitada apenas na fase recursal, o que configura inovação vedada nesta instância, por supressão de instância e violação ao contraditório.

Intimada para se manifestar sobre eventual inovação recursal, a parte apelante apresentou a petição de id. 12845336, na qual argumenta que a continuidade da prestação dos serviços advocatícios ficou devidamente comprovada nos autos, inclusive reconhecida pelo próprio recorrido em sua contestação, reiterando que o proveito econômico obtido pela autarquia justifica a pretensão de arbitramento de honorários, mas sem enfrentar diretamente a questão da anulação contratual como tese anteriormente posta.

Entretanto, ressalta-se que é vedado, em sede de apelação, formular pedido novo, de modo a inovar questão não suscitada anteriormente no processo, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

Posto isso,
não conheço parcialmente do recurso quanto à alegação de anulação unilateral do contrato nº 004/04
, por se tratar de inovação recursal.

PROCESSO Nº
5002539-31.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

em face da r. sentença de id. 12652959 que, nos autos da
ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
proposta por ele em face do
IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Na exordial, a parte autora alegou que, após a contratação formal da sociedade Dalcamini & Martinelli Advogados Associados S/C pelo IPASMA em 2004, por meio do Contrato nº 004/04, sua sucessora — ora apelante — permaneceu prestando serviços em favor do ente autárquico, especialmente na defesa contra ações de execução de honorários ajuizadas por Adyr Rodrigues de Oliveira.

Diante da execução definitiva em curso e da ausência de êxito nos recursos anteriormente manejados, a autora afirma que, com expressa autorização do então presidente do IPASMA, propôs a Ação Rescisória nº 0000895-16.2010.8.08.0000, que teve julgamento final favorável ao instituto, resultando na desconstituição de crédito judicial superior a R$ 26.000.000 (vinte e seis milhões de reais).

Sustenta que tal demanda não se encontrava abrangida pelo contrato originário e, portanto, os honorários relativos à atuação nessa ação devem ser arbitrados judicialmente, com fundamento no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tomando-se por base o proveito econômico auferido pelo recorrido.

Após o regular trâmite processual, o d. Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, sob o entendimento de que a atuação da parte autora na ação rescisória estaria compreendida no escopo do contrato celebrado em 2004, o qual previa a defesa do IPASMA nos desdobramentos processuais relacionados à cobrança de honorários pelo advogado Adyr Rodrigues de Oliveira, não sendo cabível nova remuneração pelos mesmos fatos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso (id. 12652960), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a natureza autônoma da ação rescisória proposta pela apelante e o proveito econômico obtido pelo apelado. Sustenta que, embora o contrato nº 004/04 tenha previsto a defesa do IPASMA nos desdobramentos das ações ajuizadas por Adyr Rodrigues de Oliveira, a ação rescisória extrapola o escopo original, tratando-se de demanda autônoma, autorizada expressamente pelo IPASMA, com êxito total e significativo reflexo patrimonial. Alega, ainda, que o apelado rescindiu unilateralmente o contrato, em ato superveniente e de forma indevida, como meio de se eximir do pagamento dos honorários advocatícios pactuados.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios com base em 5% sobre o proveito econômico decorrente da ação rescisória, no montante de R$ 29.344.913,56, além das verbas de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 12652968), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os honorários já estariam abrangidos pelo contrato anteriormente celebrado, não havendo base jurídica para novo pagamento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação rescisória, é dotada de autonomia em relação às ações pretéritas, inclusive quanto à sua natureza jurídica, legitimidade, causa de pedir e pedido. Ainda que guarde relação com o conteúdo de decisões anteriores, trata-se de demanda nova, com objeto próprio e procedimento específico, previsto nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, segundo as lições doutrinárias de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ao tratarem da natureza da ação rescisória, são categóricos ao afirmar que:
1

A ação rescisória é a ação autônoma de impugnação
, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa.
Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial.
A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, diferentemente do recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo.

Não é outro senão o posicionamento desta Egrégia Corte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. Decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desprovido. i. Esta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto, bem como que se trata de exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores”. Precedentes. II. Ao analisar o caderno processual inicial, verificou-se a ausência de procuração com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória, razão pela qual determinou-se a intimação dos requerentes/agravantes para emendarem a petição inicial a fim de regularizarem esse vício, sob pena de extinção do feito, tendo, contudo, quedado-se inerte a parte. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5012392-19.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada. O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5009738-25.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Reunidas – 2º Grupo Cível, Data de Julgamento: 22/08/2024)

Nos autos, restou comprovado que a sociedade de advogados obteve expressa anuência do então presidente do IPASMA para a propositura do ajuizamento da ação rescisória, o qual outorgou nova procuração autorizando o ajuizamento da demanda (id.12652909).

É fato incontroverso que o êxito obtido na ação rescisória implicou a desconstituição do crédito executado em desfavor da autarquia, cujo valor, devidamente atualizado até a interposição deste recurso, alcança a cifra de R$ 29.153.544,15 (vinte e nove milhões, cento e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), conforme petição recursal (id. 12652960).

Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que não há nenhum contrato firmado entre as partes que especifique ou estipule valores de honorários advocatícios relativos à atuação na ação rescisória. Diante disso, não havendo contrato específico firmado entre as partes quanto à remuneração da atuação na ação rescisória, e estando comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios com resultado benéfico à parte ré, é cabível o arbitramento dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Ainda, nas ações em que são parte entes da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar, de forma escalonada, os parâmetros legais, privilegiando-se, sempre que possível, a fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido pela parte vencedora. Tal entendimento reforça a aplicação objetiva do critério previsto no art. 85, §3º do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO – RECURSO PROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; 2º) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 2. No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se enquadrando como muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, do CPC. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017772-42.2019.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DE FORMA SUCESSIVA – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. O arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014120-80.2020.8.08.0347, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. [...] 3. Em regra, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 4. Recurso conhecido e provido.

Diante disso, o percentual de 5% sobre o proveito econômico obtido revela-se compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo despendido, a relevância do resultado obtido e os critérios estabelecidos pela legislação de regência e pelo Código de Ética da OAB. O montante exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, tomando-se como base o valor total desconstituído em favor do IPASMA na Ação Rescisória nº 0000895-16.2010.8.08.0000.

Posto isso,
CONHEÇO

PARCIALMENTE DO RECURSO
E

DOU
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% sobre o proveito econômico obtido com a procedência da ação rescisória, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, com atualização monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação, consoante a súmula 14 do STJ.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação fica postergada para a fase de liquidação, na forma do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, vol. 3, 19ª ed., Salvador: JusPodivm, 2022, p. 548

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)